Tribunal: TJDFT
Processo: 0745717-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIAS DECIDIDAS ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. VALORES RESTITUÍDOS AO CREDOR. CONSTANTE DO EXTRATO DA CONTA VINCULADA. DEDUÇÃO DO CÁLCULO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou integralmente a impugnação ao lado pericial, homologando os cálculos apresentados pelo perito do juízo.
2. As matérias já decidas pelo Tribunal em sede de outro agravo de instrumento não podem ser novamente agitadas pelo agravante, pois acobertadas pelo manto da coisa julgada material.
3. Não se conhece de matéria agitada em sede de agravo de instrumento quando não foi apreciada e decidida na decisão hostilizada, sob pena de supressão de instância.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
5. Apresentado pelo Banco devedor o extrato da conta vinculada para fins de apuração do débito, as informações nele constantes, relativas a débitos e créditos, salvo prova documental em sentido contrário, devem ser consideradas na elaboração do cálculo do valor devido.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.